Tribunal: STF
Processo: AI 811387
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS SERVIÇOS DE CARÁTER UNIVERSAL E INDIVISÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.